Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-81.2019.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000200-81.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CAIO CESAR SILVA BORTOLOSO - CPF: 021.498.481-80 (RECORRIDO), PATRICIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 720.322.941-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça, externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA DECLARADA NULA. RECURSO PROVIDO.

1. Constitui cerceamento de defesa, em ferimento ao contraditório-influência e participação, o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral, como se afigura a hipótese em exame.

2. O viés fático do caso está conectado quanto à possibilidade de influir no pronunciamento pela dialética, a produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

3. Sentença anulada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
em face de sentença de procedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões, em síntese, aduz que reconhece somente 6 (seis) dos 8 (oito) plantões cobrados, ressaltando a juntada da comunicação interna 096/2019 e o pleito de realização de audiência de instrução.

Pugna pela nulidade da sentença para que seja designada audiência de instrução.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Manifestação do Ministério Público pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destaca-se trecho da sentença combatida:

“Embora o requerido discorde da realização de dois plantões, não colacionou aos autos qualquer documento que não demonstre a realização do plantão. O autor, por sua vez, desincumbiu-se do seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), trazendo aos autos cópia do caderno de assinatura dos plantões (ID 17920302), onde se afere as assinaturas do autor nas datas de 12/04/2018, 19/04/2018, 26/04/2018, 03/05/2018, 10/05/2018, 17/05/2018, 24/05/2018 e 31/05/2018, no valor de R$ 900,00 reais por plantão, conforme aferível pelos documentos juntados pelo próprio Município requerido ao ID 19418554”.

Pois bem.

Em detida análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que consta pedido expresso, em sede contestação, para realização de audiência de instrução e julgamento, em razão da necessidade de produção de prova oral em relação aos dois plantões que o recorrente não reconhece.

No caso, tenho que a supressão da audiência de instrução prejudica o deslinde da ação, notadamente pela impossibilidade de aferir o serviço prestado, motivo pelo qual não há que se falar em julgamento imediato diante das provas documentais apresentadas.

Além disso, é indispensável, que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo, além de depoimentos pessoais, a prova testemunhal.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Nessa linha, a Turma Recursal e o Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C

COBRANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS E PLANTÃO – NECESSIDADE DE OITIVA EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há como assegurar com precisão, apenas com a apresentação de provas documentais, se os recorridos, de fato, realizaram labor acima do ordinário, conforme alegado na inicial.

Caracteriza cerceamento de defesa, consubstanciado no indeferimento do pedido para realização de prova que o autor reputa indispensável à solução da controvérsia.

Decisão reformada. Recurso provido.

(N.U 1005770-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/RESTABELECIMENTO/INDENIZAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PLEITO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HORÁRIO ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE ATUAÇÃO EM REGIME DE PLANTÃO – PRODUÇÃO PROBATÓRIA DISPENSADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO DO PLEITO DO DEMANDADO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento ou oportunização da produção probatória adicional, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida na lide pode ser demonstrada através de prova oral.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

(N.U 1027568-67.2020.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

A matéria em debate possui também viés fático conectado ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes, notadamente pelo pedido expresso nos autos.

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para decretar a nulidade da sentença e dos demais atos praticados com o retorno dos autos à origem para regularização.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios e custas processuais.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023